Tribunal: TJES
Processo: 5004529-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004529-53.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: ISABEL NASCIMENTO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos e conferir-lhes provimento

VOTO VENCEDOR

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004529-53.2021.8.08.0030

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELAD
A
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADO
R
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Isabel Nascimento, julgou procedente o pedido autoral para determinar ao Poder Público o custeio do tratamento de saúde do paciente Marco Antônio Rodrigues, bem como condenou os apelantes ao pagamento dos honorários de su
cumbência no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ao Município de Linhares o pagamento de metade das custas processuais
.

Em suas razões
recurs
ais, o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese, que a Defensoria Pública Estadual não possui personalidade jurídica própria, por ser órgão administrativo vinculado ao apelante.

Aduz que a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais viola o entendimento cristalizado pela súmula nº. 421, do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, para que seja reformada a sentença recorrida apenas no tocante à condenação do Estado do Espírito Santo aos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais, o Município de Linhares sustenta, em síntese, que tomou conhecimento da ação originária em razão da concessão da medida liminar, de modo que não deu causa a instauração da referida demanda ou apresentou resistência à pretensão autoral, deixando até mesmo de apresentar contestação.

Diante dessa causa de pedir, pugna, em síntese, para que seja reformada a sen
tença objurgada apenas
para afastar a
condenação do Município de Linhares ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Contrarrazões da Defensoria Pública Estadual
pugnando
pelo desprovimento recursal de ambas apelações.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela desnecessida
de de intervenção ministerial no feito.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos
e
xtrínsecos e intrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação e passo a apreciar,
em conjunto,
as teses recursais.

Verifica-se que
o ponto nodal d
os recursos interpostos
diz respeito à possibilidade ou não de condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares
ao
s
pagamento
s
de honorários
à
Defensoria Pública
Estadual
.

Como cediço,
mostra-
se

incabível a condenação do Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual que integra o referido ente estatal
,

diante do
entendimento
exarado pel
o

Colendo Superior Tribunal de Justiça
em
sede de
julgamento de recurso especial repetitivo,
consoante
artigo 927
1
,
inciso III,
do C
ódigo de Processo Civil
.

Da expressa dicção do citado
dispositivo legal
,
entende-se que
diante da
inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de
s
úmula vinculante, cabe a este
Egrégio
Sodalício observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se
que
a Corte Especial do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 1.108.013/RJ
, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido a sistemática
dos recursos repetitivos, posicionou-se no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do
REsp 1.199.715/RJ
, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Reforça-se
que
o
c.
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a
súmula nº. 421
que possui o seguinte enunciado: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Registra-se, por oportuno, que o posicionamento ora adotado vai ao encontro do entendimento ratificado pelas demais Câmaras Cíveis deste Tribunal que pacificaram não ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários como na hipótese vertente.

Nesse sentido,
confira-se
: AI na AC 0006799-
28.2017.8.08.0014
, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe: 16.12.2022
;
AC 0001616-03.2020.8.08.0069, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 21.2.2022; AI na AC 0002038-12.2019.8.08.0069, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJe: 9.8.2022
.

Diante da constatação de acolhimento da tese do primeiro apelante (Estado do Espírito Santo), registra-se que o apelo interposto pelo segundo apelante (Município de Linhares) se insurge em face do arbitramento dos honorários advocatícios e das custas processuais sob argumento de não ter dado causa ao ajuizamento da ação de origem ou oferecido resistência à pretensão deduzida na inicial.

Extrai-se dos autos que a autora ingressou com a demanda originária objetivando a internação compulsória do paciente sob os auspícios do ente público, sendo que, desde a concessão do pleito liminar, a municipalidade consignou que
não apresentaria contestação, alegações finais ou recursos
, assentando para que
"seja afastada a condenação em ônus sucumbenciais diante da inexistência de requerimento administrativo (da autora) e da
ausência de resistência do Município à pretensão autoral
"
(parêntese/destaquei).

Assim, em observância ao
princípio da causalidade
, não tendo o Município apelante dad
o causa à instauração do processo,
ou oferecido contestação ao pleito inicial,
me
rece provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

É o entendimento já externado neste Tribunal:

[..
.]
1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, o Município destacou, desde logo, que não iria recorrer da decisão liminar e nem contestar o mérito do pedido. Além disso, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade. 2. Em observância ao princípio da causalidade,
não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios
.

[...]. (AC 0001130-66.2018.8.08.0011, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO,
Quarta Câmara Cível, DJe: 26.8.2020 -
destaquei
).

[...]
1. Entende-se que não houve resistência à pretensão apresentada pela parte recorrida. Inexiste, portanto, segundo entendimento clássico, lide. 2. Precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial,
não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios
.
[...].
3. Ausente a lide, se a parte apelada não ofereceu nenhuma resistência, afasta-se a condenação a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada.
[...].
(
AC
069170016559,
Rel. Des.
Subs. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível,
DJe
: 7.11.2018
-
destaquei
).

[...]

1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial,
não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios
. Precedente do e. TJES.
[...].
(
AC
069160022419,
Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível,
DJe
: 12.
3.
2018
-
destaquei
).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao
s
apelo
s

para
reformar a sentença impugnada,
a fim de
afastar a
s
condenaç
ões
do
s

apelantes
ao pagamento dos honorários de sucumbência
em favor da Defensoria Pública Estadual,
bem como para isentar o
Município de
Linhares da condenação
ao pagamento de metade das custas processuais
.

É como voto.

1
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
[...].

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004529-53.2021.8.08.0030

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELAD
A
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADO
R
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IMPOSSIBILIDADE
– SÚMULA Nº 421
STJ
–
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
–
HONORÁRIOS E CUSTAS
–

INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE –
RECURSO
S
PROVIDO
S
.

1.
M
ostra-se incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual diante do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, consoante artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. E
ntende-se que diante da
inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de súmula vinculante, cabe a este Egrégio Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3.
Verifica-se que
o
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
s

recursos especiais nºs.
1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
e
1.199.715/RJ,
R
el. Min. Arnaldo Esteves Lima, submetido
s
ao julgamento de recurso
s
repetitivo
s
, posicionou-se no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4.
Reforça-se que o c.
STJ
já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a súmula nº. 421 que possui o seguinte enunciado: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

5
.
Finalmente, e
m observância ao princípio da causalidade, não tendo o Município apelante dado causa à instauração do processo, ou oferecido contestação ao pleito inicial, merece provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios
e custas processuais
.
Precedentes TJES.

6
. Recurso
s
prov
ido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
esta Egrégia Terceira Câmara Cível, a unanimidade
,

DAR
PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória, ES

DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.